Tribunal: TJSP
Processo: 1008394-23.2014.8.26.0152
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Substituição tributária progressiva – Comprovação do pagamento antecipado dos tributos por perícia judicial – Erro no preenchimento da GIA – Descumprimento de obrigação acessória – Impossibilidade de cobrança de tributos em duplicidade – Juros de mora nos termos da Lei no 13.918/09 – Taxa de juros reconhecidamente inconstitucional pelo C. Órgão Especial.

Ementa:
EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Substituição tributária progressiva – Comprovação do pagamento antecipado dos tributos por perícia judicial – Erro no preenchimento da GIA – Descumprimento de obrigação acessória – Impossibilidade de cobrança de tributos em duplicidade – Juros de mora nos termos da Lei no 13.918/09 – Taxa de juros reconhecidamente inconstitucional pelo C. Órgão Especial. Recurso da FESP e reexame necessário, desprovidos.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Divergência sobre escalonamento do art. 85, §§ 3o e 5o, ou § 8o (apreciação equitativa) – Em julgamento estendido, por maioria de votos (3x2), a Turma decidiu por aplicar o § 8o – Arbitramento dos honorários por apreciação equitativa – Recurso da parte autora provido, em parte.